Tribunal: TJES
Processo: 5001531-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001531-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILCE DE FATIMA DA SILVA
AGRAVADO: JORGINA ILDA DEL PUPO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DESISTÊNCIA DO ACORDO – VONTADE VICIADA – DOLO DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA AGRAVADA ACERCA DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando do protocolo do pedido de homologação de acordo, a agravada não tinha tido ciência que foi exitosa a constrição – por intermédio do sistema Bacenjud – de ativos financeiros na conta corrente da agravante em valor suficiente para satisfazer a execução.

2
.
A agravada teve sua vontade viciada pelo atuar doloso da agravante, assim como atuou pautada pela boa-fé objetiva, já que requereu tempestivamente a desistência do acordo e solicitou que fosse desbloqueada a quantia adimplida pela recorrente.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMILCE DE FÁTIMA DA SILVA
em face de r. decisão (fl. 17 do evento 4298942), integrada pelo r.
decisum
de fl. 53 do evento 4298942, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0012592-58.2016.8.08.0021, movida por
JORGINA ILDA DEL PUPO
em desfavor da ora agravante e outros, deixou de homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e determinou a juntada de documentos para análise da impugnação à penhora.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a exequente manifestou o desinteresse na homologação do acordo extrajudicial e que cabe a apreciação à impugnação ofertada pela executada quanto à penhora de valores na conta poupança, mas que esta deve colacionar os extratos bancários dos anos de 2018 e de 2019 para clarificar a ausência de desvirtuamento da aplicação financeira.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC, quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, reputo ser adequada a manutenção da penhora (fl. 01 do evento 4298935) em desfavor da agravante, na medida em que a agravada manifestou expressamente a desistência (fls. 20/22 do evento 4298938) do acordo (fl. 02 do evento 4298936).

A transação celebrada entre as partes estipulou que a recorrida/exequente receberia da recorrente/executada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em quatro parcelas, bem como que seria realizada obra para a construção de escada em caracol no imóvel objeto do contrato de locação que foi afiançado pela ora agravante.

O pedido de homologação de acordo foi protocolado no dia 04 de outubro de 2019, porém, a agravada não tinha tido ciência que foi exitosa a constrição – por intermédio do sistema Bacenjud – de ativos financeiros na conta corrente da agravante na Caixa Econômica Federal em valor suficiente para satisfazer a execução.

Impende destacar que a penhora ocorreu no dia 27 de setembro de 2019, não sendo crível que a agravante desconhecesse o ato constritivo quando solicitou a homologação do acordo, o que indica um atuar doloso (art. 147 do CC) para induzir em erro a credora agravada.

Aliás, chama à atenção que a petição de desbloqueio de valores foi protocolada pela agravante 10 (dez) minutos antes do petitório que requereu a homologação de acordo, consoante se depreende da fls. 184 e 186 do evento 4298936.

Não é credível que a recorrente abrisse mão de receber os valores em uma única parcela e optasse pelo pagamento de 1⁄4 (um quarto) do crédito perseguido em 04 (quatro) prestações se efetivamente soubesse que o juízo tinha sido garantido.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

“A malícia humana encontra meios variadíssimos de obrar, a fim de conseguir seus objetivos. Pode alguém proceder de maneira ativa, falseando a verdade e se diz que procede por ação ou omissão. Mas é igualmente doloso, nos negócios bilaterais, o silêncio a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, a sonegação da verdade, quando, por comissão de circunstâncias, alguém conduz outrem a uma declaração proveitosa a suas conveniências, sub conditione, porém, de se provar que sem ela o contrato não teria sido celebrado[...]”
1

Nesse contexto, considero que a agravada teve sua vontade viciada, assim como atuou pautada pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC), já que requereu a desistência do acordo no dia 21 de outubro de 2019 e solicitou que fosse desbloqueada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que a executada/agravante tinha adimplido esse valor.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios que é cabível a desistência do acordo extrajudicial se houver vício de consentimento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).
Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.763.324; Proc. 2020/0248210-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/10/2021)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. DESISTÊNCIA PARCIAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. EFEITOS.
O acordo celebrado entre as partes litigantes, com escopo de pôr fim a parte do litígio, configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial em via própria, impondo-se em razão disso sua homologação pelo juízo.
(TJMG; AI 0219531-22.2021.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 30/06/2021; DJEMG 06/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 24. ed. - Rio de Janeiro, Editora Forense, 2011, p. 440.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator